Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-35.2017.8.11.0035
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000762-35.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0006-40 (APELANTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ACORDO DE COMPENSAÇÃO – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo acordo de compensação pactuado entre as partes, e confirmado nos autos da execução fiscal, o recurso de deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Império Minerações Limitada, contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de reconhecer a prescrição em relação a CDA n. 20147537.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, alegando a ocorrência de prescrição, haja vista
a demora havida na citação fez com que o ajuizamento do feito não interrompesse o prazo prescricional.

Assevera que não houve qualquer demora em razão do mecanismo da justiça, mas em razão da inércia do apelado Estado de Mato Grosso, justificando-se o acolhimento da prescrição.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença apelada, para reconhecer a prescrição sobre todos os créditos.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, no id. 175597565.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou no sentido da declaração da perda de objeto, haja vista o acordo de compensação realizado pela Apelante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Império Minerações Limitada, contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de reconhecer a prescrição em relação a
em relação a CDA n. 20147537.

Sabe-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar ao recorrente.

Ressalto, sem delongas, que
o requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça merece acolhimento, haja vista que no id. 175597566, consta informação de que a CDA nº 20147537, que o recorrente pretende ver declarada prescrita, foi objeto de acordo de compensação, fato este confirmado nos autos da execução fiscal nº 40- 35.2016.8.11.0035, (id. 111543396).

Desse modo, não mais persiste o interesse no presente recurso, visto que esse acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).

Diante disso e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação,
por considerá-lo prejudicado,
ante a ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024